Tribunal: CARF
Processo: 19647.000887/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000887/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.767 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA TRAPICHE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal realize o que segue: a) tome conhecimento
do laudo apresentado pela recorrente, que foi juntado aos autos como documento não paginável;
b) providenciar um parecer conclusivo sobre a utilização dos insumos no processo produtivo da
recorrente, considerando as fases pré-industrial, industrial e pós-industrial, e apontando a
existência de comprovação da aquisição dos mencionados produtos e serviços; c) dê ciência ao
contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo, se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias; e d) por fim, remeta os autos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)

Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte em relação a autos de
infração referentes à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), para os meses de fevereiro de 2004 a
setembro de 2004, abril de 2005 a agosto de 2007 (COFINS), e maio de 2005 a agosto de 2007
(PIS). Os valores principais em questão são de R$ 2.655.791,04 (COFINS) e R$ 430.923,99
(PIS), acrescidos de juros moratórios até 30/12/2308 e multa de ofício de 75%.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000887/2009-13
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.000887/2009-13

O relatório do termo de verificação fiscal indica que foram glosados créditos das
contribuições de PIS e COFINS sobre materiais e serviços descritos nas planilhas, exigindo-se as
contribuições devidas nos meses em que foram apurados saldos negativos após as glosas.
A contribuinte impugnou os lançamentos tributários, alegando, entre outras
coisas, que houve obscuridade e imprecisão no termo de verificação fiscal, dificultando a
identificação dos insumos considerados. No mérito, argumentou que diversos itens deveriam ser
considerados insumos para efeito de desconto de créditos das contribuições.
Foram apresentadas preliminares de nulidade do auto de infração e, no mérito,
contestações quanto à interpretação dos dispositivos legais e instruções normativas que regem o
desconto de créditos das contribuições. A contribuinte solicitou a produção de todos os meios de
prova, incluindo a realização de perícia, para comprovar sua argumentação.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação da contribuinte,
recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PISTASEP
Períodode apuração: 01/05/2005 a 31/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DA ALEGADA CONTR OBSCURIDADE
OU IMPRECISÃO NA AUTUAÇÃO. NULIDADE POP CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Improcede o pedido dedeclaração de nulidade do auto de infraç.ão por cerceamento do
direito de defesa quando inexistir a alegada contrLdio, imprecisão ou obscuridade que
inviabilize o exercício do direito por incompreensão dos fundamentos da autuação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA_
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argtlição ilegalidade
deinstruçãonormativaa que esTd hierarquicamenic. subordinada.
BENS NÃO CORPORIFICADOS NEM CONSUMIDOS FM RAZÃO DE AÇÃO
DIRETA SOBRE O PRODUTO FABRICADO. DESCON1O DE CRÉDITOS
INVIABILIDADE.
Inviávelo desconto de créditos da contribuição parao PIS devid.:. re sistemática não-
cumulativa relativamente a bens rão corporificados produto fabricado nem nele
consuinidos em razão de açãodireta.
SERVIÇOS
NÃO
PRESTADOS
DIRETAMENTE
NO
PROCESSO
DE
FABRICAÇÃO. DESCONTO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE.
Inviável o desconto de créditos da contribuição para o PIS devida pei;1 sistemáticanão-
cumulativaern relação aos serviços não prestado s diretamente no processo de
fabricação do produto destinado ,ã venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDAfn
SOCIAL - COFINS
Períodode apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004, 01/05/2004 a 30/09/2004, 01/04/2005 a
31/08/2007
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.000887/2009-13

AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE
OU
IMPRECISÃO
NA
AUTUAÇÃO.
NULIDAnE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDENCIA.
Improcede o pedido de declaração de nulidade do auto de infra ao por cerceamento do
direito de defesa quando inexistir a alegada contradição, imprecisãoou obscuridade que
inviabilize o exercício do direito de defesa porincompreensão dos fundamentos da
autuação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de ilegalidade de
instrução normativa a que está hierarquicamente subordinada.
BENS NÃO CORPORIFICADOS NEM CONSUMIDOS EM RAZÃO DE AÇÃO
DIRETA SOBRE 0 PRODUTO FABRICADO. DESCONTO DE CRÉDITOS.
INVIABILIDADE.
Inviável o desconto de créditos da COFINS devida pela sistemática não cumulativa
relativamente aos bens não corporificados ao produto fabricado nem nele consumidos
emrazãode ação direta.
SERVIÇOS
NÃO
PRESTADOS
DIRETAMENTE
NO
PROCESSO
DE
FABRICAÇÃu. DESCONTO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE.
Inviável o desconto de créditos da contribuiçãopara o PIS devida pe41 sistemática não
cumulativa em relação aos serviços não piestadoN diretamente no processo de
fabricação do produto destinado A venda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em sua impugnação, além de mencionar e juntar
aos autos laudo promovido unilateralmente que teve por objeto demonstrar o processo produtivo
da empresa, bem como a utilização dos materiais alegados como insumo, providencia inovadora
nos autos do processo.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade;
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração relacionados à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), abrangendo os períodos de fevereiro de 2004 a setembro de 2004 para a
COFINS e de abril de 2005 a agosto de 2007 para o PIS. Os valores principais em questão são de
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.000887/2009-13

R$ 2.655.791,04 (COFINS) e R$ 430.923,99 (PIS), acrescidos de juros moratórios até
30/12/2308 e multa de ofício de 75%.
A questão em análise diz respeito ao conceito de insumo para fins de apuração do
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme estabelecido nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03. Tal conceito já foi consolidado junto ao CARF/CSRF e pacificado pelo
STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado mediante a sistemática repetitiva.
Destaca-se também a importância da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve ser
observada pela Administração Pública, conforme o artigo 19 da Lei 10.522/2002.
A fiscalização entendeu que os créditos tomados pela contribuinte não estariam
abrangidos pelo conceito de insumo conforme estabelecido pela legislação e portarias da Receita
Federal, o que resultou na lavratura dos autos de infração.
Segundo a argumentação da recorrente, o auto de infração deveria ser cancelado,
pois os produtos indicados como insumos são utilizados em sua atividade produtiva, sendo
legítima a tomada de crédito relacionado à aquisição dos mencionados insumos.
Apesar de tratar-se de auto de infração, verifica-se no processo que somente em
sede de recurso voluntário a recorrente contribuinte preocupou-se em demonstrar de forma
pormenorizada sua atividade e onde, em tese, seriam utilizados os supostos insumos dos quais
tomou os créditos autuados.
Foi anexado ao processo um laudo produzido unilateralmente, no qual a
recorrente pretende demonstrar a atividade desenvolvida pela empresa e onde são utilizados os
insumos objeto do creditamento.
Não obstante entender que a contribuinte deveria ter produzido provas, no
momento adequado, da utilização dos produtos em seu processo produtivo como insumo, o laudo
apresentado junto ao recurso voluntário não foi objeto de apreciação pela autoridade fiscal
responsável pela lavratura do auto, e consequentemente pela DRJ.
No referido documento, verifica-se que a contribuinte recorrente pretende
demonstrar dentro de seu processo produtivo a utilização dos produtos considerados insumos.
Entretanto, é necessário verificar se tais lançamentos foram devidamente registrados em sua
escrita fiscal e se foi comprovada sua aquisição.
Desta forma, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que a autoridade fiscal tome conhecimento do laudo apresentado pela recorrente,
que foi juntado aos autos como documento não paginável. Em seguida, a autoridade deve
providenciar um parecer conclusivo sobre a utilização dos insumos no processo produtivo da
recorrente, considerando as fases pré-industrial, industrial e pós-industrial, e apontando a
existência de comprovação da aquisição dos mencionados produtos e serviços. Esta análise deve
levar em consideração as decisões do STJ relacionadas ao conceito de insumo para fins de
creditamento de PIS e COFINS não cumulativos, bem como a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.000887/2009-13

Concluída a diligência, o contribuinte deve ser notificado para que, querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias. Após isso, os autos retornarão para julgamento.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 3483
DF CARF MF
Original